Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-11.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000967-11.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO C6 S/A, contra sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Dano Moral, ajuizada por MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, referente a empréstimo consignado não contratado, à suspensão dos descontos no benefício previdenciário, à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e à reparação extrapatrimonial. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a
ausência
do vínculo contratual, determinando a suspensão dos
débitos
, condenando à devolução, simples, dos valores e fixando indenização moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecer a existência ou não do contrato de empréstimo consignado e a higidez da assinatura apresentada; determinar a responsabilidade civil da Instituição Financeira pelos descontos indevidos; modular a devolução dos valores debitados à luz das regras da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva d
o
Banco (art. 14 do CDC).

4. Cabe ao fornecedor provar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, ônus do qual
a Instituição Financeira
não se desincumbiu, ao deixar de requerer perícia grafotécnica.

5. A ausência de comprovação da legitimidade da contratação autoriza a declaração de inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito.

6. A responsabilidade do Banco decorre da falha na prestação do serviço, presumindo-se o dano moral pela indevida apropriação de verba alimentar, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho.

7. É devida a indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

8. Determina-se a compensação do valor depositado na conta do Autor a título de empréstimo, para evitar enriquecimento sem causa, observado o depósito judicial efetuado pelo Acionado.

9. Majorada a verba honorária
arbitrada
em 15% sobre o valor da condenação,
ex vi

do art. 85, §11, do CPC, e Tema 1059-STJ.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 27; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §§ 2º e 11.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.861.102/SP (Tema 1061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.05.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas nº 43, 54, 362 e 479; TJ-SP, AC nº 1000529-13.2020.8.26.0095, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 13.09.2021; TJ-RJ, AC nº 0330156-02.2014.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 30.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000967-11.2022.8.05.0231
, tendo como Apelante o
BANCO C6 S/A
, e figurando como Apelado
MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.